Tribunal: TJDFT
Processo: 0716786-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO DA TERRACAP. INÉPCIA DA INICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRESTAÇÕES MENSAIS. REVISÃO JUDICIAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADIMPLÊNCIA. PLANILHA ATUALIZADA DE CÁLCULOS.
I – A petição inicial dos embargos à execução contém pedido determinado e causa de pedir, e a conclusão decorre logicamente da narração dos fatos, sendo possível à embargada-exequente exercer o direito de defesa. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial.
II – Aplica-se à demanda o prazo prescricional decenal, art. 205 do CC, nos termos do EREsp 1.280.825/RJ.
III – Na escritura de compra e venda de imóvel as partes ajustaram o pagamento do preço em 240 parcelas mensais e sucessivas, portanto o termo inicial de contagem do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela, conforme jurisprudência do TJDFT e do eg. STJ. Rejeitada a prescrição.
IV – A embargada-exequente, na execução de título extrajudicial, apresentou extrato com o montante do débito, sem atender a todos os requisitos do demonstrativo de débito descritos no art. 798 do CPC, mas tal fato não representou prejuízo à defesa da embargante-executada, que, nos presentes embargos à execução, juntou planilha discriminada de revisão do financiamento com os valores atualizados das prestações mensais, na qual ratificou a sua inadimplência, por isso a execução originária deve ter regular prosseguimento no valor apontado como correto pela embargante-executada.
V – Apelação parcialmente provida.